Tribunal: TJPA
Processo: 0827256-58.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2021-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0827256-58.2018.8.14.0301

APELANTE: BANPARÁ

REPRESENTANTE: BANPARÁ

APELADO: AURICELIA TAVARES PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. INTUITO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.

1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

2. A omissão que autoriza a interposição dos aclaratórios é a falta de enfrentamento de tese imprescindível ao deslinde da controvérsia, e não a sua apreciação em desacordo com o entendimento defendido por uma das partes.

3. A

contradição que autoriza o cabimento de embargos de declaração
é aquela existente entre a fundamentação e a conclusão do acórdão. Estando o fundamento do acórdão em perfeita harmonia com a sua conclusão, não há se falar na existência de vício que enseja a interposição de
embargos
de
declaração
para saná-lo.

4. Obscuro é aquilo que não é suficientemente claro. Contudo, o v. acórdão tanto foi claro que possibilitou o manejo dos aclaratórios visando afastar a conclusão adotada no julgado.

5. É anômalo o uso de embargos declaratórios com a finalidade de provocar rejulgamento da causa com vistas a alinhar o novo pronunciamento aos interesses da parte embargante.

6. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0827256-58.2018.8.14.0301.

EMBARGANTE: AURICÉLIA TAVARES PEREIRA

ADVOGADO: MELINA SILVA GOMES BRASIL DE CASTRO

EMBARGADO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ - BANPARÁ S/A

ADVOGADO: CLISTENES DA SILVA VITAL

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração

c/ Efeito Modificativo
, oposto por
AURICÉLIA TAVARES PEREIRA
, objetivando reformar o acórdão de ID nº. 4941980 – PÁG. 1/7, que conheceu e deu provimento ao recurso de Apelação interposto, reformando a sentença para que fosse imputada à parte autora dos Embargos de Terceiro a responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais, com base na Súmula 303 do STJ.

Em suas razões (ID n.º 5031806), o embargante alega que haveria
omissão
,
contradição
e
obscuridade
no referido acórdão.

Aponta que tais vícios residiriam no fato de que o
decisum
colegiado teria deixado de analisar expressamente dispositivos legais invocados, especialmente o art. 90 do CPC (“Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu”).

Ao final, pugna pelo prequestionamento e requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de ser sanado o vício apontado.

Embora regularmente intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões, pleiteando a rejeição do recurso (ID n. 5040570).

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise de mérito.

Trata-se de aclaratórios opostos contra acórdão que conheceu e deu provimento ao apelo, reformando a sentença para inverter os ônus de sucumbência, consoante Súmula do STJ.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Os embargos de declaração estão disciplinados a partir do art. 1.022 e ss. do NCPC, o qual reza que caberão os aclaratórios para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022, III).

Há obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação; ocorre contradição se o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional; e, por fim, há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não o foi. Por sua vez, há “erro material” quando existe, p. ex., mero equívoco em cálculo aritmético, número de artigo ou súmula para fins de citação, erro de digitação, troca ou omissão de nomes ou palavras, sem que a interpretação, pelo contexto geral, reste prejudicada.

Mesmo na hipótese de prequestionamento, não se afasta a exigência de tais pressupostos. Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL. CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA AUDITIVA UNILATERAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. VEDAÇÃO.

I - Ausente omissão acerca do art. 7º, III, § 3º da Lei nº 12.016/2009, bem como dos requisitos para pretensão liminar, em especial diante da regra constante Decreto Estadual nº 44.300/2006, em face da alegada prova da deficiência anunciada, legitimadora da exceção constitucional e legal.

II - As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração previstas no artigo 535 do Código de Processo Civil, não autorizam a via para fins de rediscussão da matéria e prequestionamento das disposições normativas alegadamente violadas. Embargos de declaração desacolhidos.

(Embargos de Declaração Nº 70062303847, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em 14/11/2014) [grifei]

O recurso não se presta, assim, para inovação ou instar a reapreciação de matéria com enfrentamento destacado de dispositivos legais ou de argumentos que não sejam capazes de infirmar a conclusão, se o julgamento for claro, integral e congruente ao resolver a lide ou o incidente suscitado. Ademais, não é próprio ao prévio questionamento com vista a recurso aos órgãos superiores. O seu oferecimento com o propósito de impedir a preclusão do questionamento somente se justifica quando evidenciada omissão do acórdão - o que se afasta quando os argumentos recursais se esvaem subsumidos nos fundamentos do julgado.

Sem omissão (falta de decisão ou pronunciamento sobre questões suscitadas pelas partes); obscuridade (ausência de clareza ou deficiência de raciocínio lógico); contradição (verificação de assertivas inconciliáveis na motivação apresentada ou fundamento em choque com a conclusão); ou erro material (hipótese jurisprudencial que veio acolhida no NCPC) não se justifica a interposição de embargos declaratórios.

Pois bem.

A embargante suscita suposta omissão, contradição e obscuridade no julgado colegiado. Entretanto, não aponta e individualiza cada um dos vícios autorizadores do manejo dos aclaratórios.

Portanto, quando muito, pode-se extrair da insurgência que o acórdão seria, em tese, omisso por não ter enfrentado o dispositivo legal cuja interpretação lhe era mais favorável (CPC, art. 90).

Todavia, entendo que não merece agasalho.

É inescondível o intuito de prequestionar e rediscutir a matéria.

Relativamente à contradição alegada, esta somente ocorre entre partes do acórdão, em especial ementa, fundamentação e dispositivo.

Nesse sentido:

Ementa:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
. APELAÇÕES CÍVEIS. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 01/2005-SE. MAGISTÉRIO ESTADUAL. PROFESSOR. DIREITO À NOMEAÇÃO.
1. A
contradição
que autoriza a oposição de
embargos
de
declaração
somente ocorre entre partes do acórdão, em especial ementa,

fundamentação
e
dispositivo
.
A questão relativa ao decaimento das partes deve ser resolvida na via recursal própria, não em
embargos
de
declaração
. 2. Relativamente à compensação de honorários houve omissão do aresto, pois, havendo modificação no resultado, embora sem alteração na sucumbência, deve ser autorizada a compensação dos honorários advocatícios, a teor do verbete nº 306 da súmula de jurisprudência do STJ, considerando a sucumbência recíproca. ACOLHERAM PARCIALMENTE OS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
. (
Embargos
de
Declaração
Nº 70064442098, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Matilde Chabar Maia, Julgado em 28/05/2015)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONTRADIÇÃO - INEXISTÊNCIA - CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA O CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO É A INTERNA, ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E O DISPOSITIVO - MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE - INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 535 DO CPC - EMBARGOS REJEITADOS. (TJ-PR - EXSUSP: 824071701 PR 824071-7/01 (Acórdão), Relator: Denise Kruger Pereira, Data de Julgamento: 16/07/2013, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1173)

De outra banda, a omissão que autoriza a interposição dos aclaratórios é a falta de enfrentamento de tese imprescindível ao deslinde da controvérsia, e não a sua apreciação em desacordo com o entendimento defendido por uma das partes ou a falta de apreciação daquelas prescindíveis.

E nem mesmo o CPC/15 alterou esse entendimento, conforme se depreende do art. 1.022, p. único, II c/c art. 489, § 1º, IV do NCPC.

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

(...)

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I – OMISSIS

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Art. 489. OMISSIS

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

(...)

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
; (grifo nosso)

Nesse sentido:

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESACOLHIMENTO. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face do acórdão em que restou julgada improcedente a ação rescisória. O acolhimento dos embargos declaratórios só encontra respaldo nos pressupostos insculpidos no art. 1.022 do NCPC. In casu, embora alegando omissão em relação à natureza indenizatória do auxílio cesta alimentação, bem como no tocante aos artigos 3º, parágrafo único da LC 108/01, arts. 3º e 6º da Lei 6.321/76, arts. 7º, inc. XXXVI e 202, §2º da CF, almeja a parte embargante, visivelmente, o reexame da matéria debatida e decidida no acórdão, providência descabida em embargos de declaração.
Os dispositivos legais que interessavam ao deslinde da controvérsia foram mencionados e interpretados no acórdão embargado, ainda que implicitamente, ficando afastados todos os demais tidos como aptos a obter pronunciamento jurisdicional diverso do que foi declinado
. Inexistência de quaisquer das hipóteses autorizadoras da espécie recursal. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 70069733665, Terceiro Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sylvio José Costa da Silva Tavares, Julgado em 01/07/2016) grifou-se

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL.

EMBARGOS DE

DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO.

INDEFERIMENTO

DA

INICIAL.

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.

1.

Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão,

afastar

obscuridade,

eliminar contradição

ou

corrigir

erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2.

O julgador não está

obrigado a responder a todas as questões suscitadas

pelas

partes,

quando

já

tenha

encontrado

motivo suficiente

para

proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489

do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar

as

questões

capazes

de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

3.

No

caso,

entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente

mandamus

e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com

base

em

jurisprudência

desta

Corte

Superior

acerca

da possibilidade

de

litispendência

entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária,

na

ocasião

em

que

as

ações intentadas objetivam, ao final,

o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.

4.

Percebe-se, pois,

que

o

embargante

maneja

os

presentes aclaratórios

em

virtude,

tão

somente, de seu inconformismo com a decisão

ora

atacada,

não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios

previstos

no

art.

1.022

do

Código

de Processo Civil, a inquinar tal decisum.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no MS 21.315/DF, Rel.
Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016) Grifou-se

Pois bem.

Ora, é evidente que se o acórdão encampou a aplicabilidade da Súmula n. 303 do STJ ao caso concreto, restam afastadas todas e quaisquer outras teses e dispositivos legais com ele conflitantes.

A jurisprudência já pacificou o entendimento de que a turma julgadora não é obrigada a enfrentar um por um os argumentos erguidos pelas partes contendoras, se já formaram seu convencimento à luz da análise dos fundamentos imprescindíveis à resolução da controvérsia.

Tampouco ao decisor incumbe “explicar” o teor da decisão tomada pela Câmara, apenas noutros termos, vez que a interpretação do julgado é ônus da condição de parte, não se convolando em expediente didático, posto que técnico.

Dito diversamente, não é necessário que sejam abordados todos e quaisquer argumentos ou norma legal com que esgrimam as partes no transcorrer do feito, se o órgão julgador já encontrou a motivação necessária para alicerçar a decisão. Despiciendo que se diga, por isso, o que não se aplica ao caso concreto.
Uma vez fundamentada a decisão tomada em certo sentido, lógica e automaticamente consideram-se afastados teses, normas ou argumentos porventura manejados em sentidos diversos
.

Afinal, a decisão é clara quanto à consequência lógica do acolhimento da preliminar da apelação, isto é, a prejudicialidade das demais questões meritórias levantadas nos recursos de apelação interpostos. Portanto, em que pese as considerações do embargante, não merece agasalho a alegação de nulidade por falta de fundamentação (CR/88, art. 93, IX).

A decisão embargada encontra-se devidamente fundamentada, observados os argumentos nela especificados, aos quais se remete à leitura. Logo, ausente a omissão apontada.

No caso, foram analisadas todas as questões relevantes suscitadas para a solução da controvérsia apresentada.

Ressalta-se que deve ser observado o princípio do livre convencimento do juiz, desde que fundamentada a decisão.

Assim decidiu o STJ: “Mesmo nos embargos de declaração com o fim de prequestionamento, devem se observar as lindes do art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana, integrativa a hipótese de erro material). Esse recurso não é meio hábil para o reexame da causa” (STJ, Primeira Turma, Resp. 13.843-0-SP, Edcl, rel. Ministro Demócrito Reinaldo).

Vale lembrar que a mera discordância da tese defendida não caracteriza omissão no julgado apto a autorizar a oposição dos aclaratórios.

Vasta é a jurisprudência quanto à impossibilidade de rediscussão da matéria em sede de
Embargos
Declaratórios:

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS. ARTIGO 1.022 DO CPC/15. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de suprir omissão, esclarecer obscuridades e/ou eliminar contradições, assim como corrigir erro material observados na sentença ou acórdão, conforme disposto no artigo 1.022 c/c art. 489, §1º, ambos do CPC/15. Não existindo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão embargado, é caso de rejeição dos embargos. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PREQUESTIONAMENTO. Está devidamente fundamentada a decisão recorrida. Tendo sido apresentadas as razões necessárias a solução da controvérsia, mostra-se inoportuna a interposição de embargos para fins de prequestionamento. Mesmo na hipótese de prequestionamento da matéria, a irresignação apresentada a exame deve encontrar abrigo em uma das hipóteses do Art. 1.022 do NCPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 70080852700, Vigésima Quarta Câmara Cível - Regime de Exceção, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em 24/04/2019)

EMENTA: EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO.
SÃO INCABÍVEIS
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS EM QUE SE PRETENDE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ APRECIADA. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO
, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. A DÚVIDA E O PREQUESTIONAMENTO NÃO ESTÃO ENTRE AS HIPÓTESES DE CABIMENTO DO PRESENTE RECURSO (ART. 535 DO CPC), ... REJEITADOS AMBOS OS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
. (
Embargos
de
Declaração
Nº 70008895195, Primeira Câmara
Cível
, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, Julgado em 30/06/2004).

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC.
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE
. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. 1. Revelam-se improcedentes os
embargos
declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade (art. 535 do CPC). 2. Incabíveis
embargos
de
declaração
se inexiste omissão relativa à matéria infraconstitucional, não sendo o STJ competente, em sede de recurso especial, para apreciar matéria constitucional, inclusive para fins de prequestionamento. 3.
Embargos
de
declaração
a que se nega provimento. EDcl no AgRg no RESP 545794 / PE ;
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2003/0071630-7. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI (1124) STJ - T1 - PRIMEIRA TURMA 17/05/2005, DJ 30.05.2005 p. 215.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 535, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
.

I - Consoante o que prevê o art. 535, I, II, do Código de Processo Civil, o recurso de Embargos de Declaração é restrito às hipóteses de correção de omissão, obscuridade, ou contradição no acórdão embargado.

II -
A pretensão de rejulgamento da causa, na via estreita dos declaratórios, mostra-se inadequada
.

III - Embargos de Declaração rejeitados. (STJ. EDcl no AgRg no AREsp 12.248/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, QUINTA TURMA, julgado em 03/04/2014, DJe 08/04/2014)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PRESENÇA DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA.

IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO PARA ABERTURA DA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
É anômalo o uso de embargos declaratórios com a finalidade de provocar rejulgamento da causa com vistas a alinhar o novo pronunciamento aos interesses da parte embargante
.

2. "Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso" (EDcl no AgRg no Ag 1.158.011/RS, Quarta Turma, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 1º/8/12).

3. Os embargos declaratórios não são meio hábil para suprir eventual falta de prequestionamento com vistas à interposição de recurso extraordinário. Precedentes STJ.

4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1195374/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/03/2014, DJe 19/03/2014)

Além do mais, a
o julgador incumbe fundamentar positivamente sua decisão (CF, art. 93, inc. IX), e não dizer do que
não é
o Direito. À Câmara, assim, incumbe dizer por que razão decidiu como decidiu - e não justificar por que razão não decidiu de outra maneira
.
Nesse sentido, eis o entendimento já firmado pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO À MINGUA DA EXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando presente, ao menos, uma das hipóteses previstas no art. 535 do Código de Processo Civil.
2. O órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas apenas sobre os considerados suficientes para fundamentar sua decisão.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está consolidada no sentido de que os embargos declaratórios, mesmo quando opostos com o intuito de prequestionamento visando à interposição do apelo extraordinário, não podem ser acolhidos quando inexistirem os vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 897.842/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/10/2011, DJe 09/11/2011) (grifei)

Por fim, nota-se que o acórdão enfrentou adequadamente a matéria posta, nada restando a ser integrado quanto ao ponto.

Ante o exposto, considerando que o fundamento recursal foi a suposta existência de contradição, conheço do recurso, e
NEGO

PROVIMENTO
aos presentes
embargos
, inclusive para fins de prequestionamento.

É como voto
.

Belém - PA, 31 de maio

de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 21/06/2021